Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 17899090, o exequente pede: a) a remessa dos autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos constantes do ID 9636203 - Pág. 2-29, aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E; b) a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) no(s) 9636425 - Pág. 1, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 15998189 e c) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio dos alvarás de ID 9636499 e relativo ao requisitório de ID 9636425 - Pág. 1 (ANA PEREIRA DOS SANTOS COSTA, AUGUSTO SOUZA SANTOS, SILAS RAUL MISAEL DA SILVA e TAKACHI MITO KURAMOTO), com o destaque dos honorários contratuais de 20%, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Instado a se manifestar, o Distrito Federal aduz no ID 18307719 que já foi realizado o pagamento/destinação do crédito devidamente atualizado para adimplemento do PCT/RPV e não tendo havido impugnação antes da expedição da Requisição, operada a preclusão da questão meramente patrimonial. Afirma que a rediscussão de questões preclusas pode configurar má-fé. Passando em revista os autos, verifica-se que no ID 15998189 foi restabelecido o trâmite regular do processo. Foram elaborados os cálculos de ID 9636171, homologados no ID 9636404, sendo expedida a ordem de pagamento no ID 9636425 - Pág. 1, que deu origem ao precatório n. 0021278-71.2012.8.07.0000. Decidiu-se no ID 9636417, que a forma de pagamento do crédito vindicado dar-se-ia por meio de precatório. A matéria, portanto, já foi decidida, transitada em julgado (ID 9636443), e não comporta mais alteração. É o relato do necessário. Decido. Quanto à complementação dos precatórios expedidos em favor de ANA PEREIRA DOS SANTOS COSTA, AUGUSTO SOUZA SANTOS, SILAS RAUL MISAEL DA SILVA e TAKACHI MITO KURAMOTO, verifica-se que as obrigações foram integralmente satisfeitas por meio dos alvarás de ID 7634131, dos autos do Precatório n. 0021278-71.2012.8.07.0000, operando-se, assim, a preclusão da questão, razão pela qual não cabe, após o adimplemento das requisições de pagamento, o deferimento dos pedidos feitos pelo exequente quanto ao recálculo dos valores por modificação de critérios adotados, tampouco o destaque da verba honorária. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Compulsando os autos, no entanto, verifica-se que, em que pese terem sido expedidas as ordens de pagamento à ID 9636425, o feito não foi saneado em relação aos substituídos. Considerando a permanente atividade saneadora do processo, exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, velando pela validade do processo e pela prevalência do interesse público, e diante da incerteza quanto à legitimidade para propor a execução, por insuficiência de documentos comprobatórios de tal condição, HEI POR BEM CHAMAR O FEITO À ORDEM e determinar que o exequente traga aos autos: a) comprovação do vínculo dos servidores substituídos com a administração do Distrito Federal; b) comprovação de afiliação de cada um deles ao SINDIRETA/DF; c) demonstração do ineditismo da demanda, a fim de se evitar a duplicidade de pagamento; e d) o percentual da parcela de custeio do referido benefício de forma individualizada, demonstrando em planilhas o desconto realizado de forma proporcional à remuneração de cada servidor (art. 2o, II, da Lei Distrital 786/1994, com redação dada pela Lei 1.136/1996). Atendidas todas elas, sim, será possível o prosseguimento do feito e, se o caso, a retificação das ordens de pagamento, como pleiteado nos itens “a” e “b” da petição de ID 17899090. Ressalte-se que, se quaisquer dos documentos solicitados já se encontrarem acostados aos autos, basta a parte indicá-los para apreciação. Ademais, tendo em vista ter sido noticiado nos autos do precatório 0021278-71.2012.8.07.0000 (ID 11616279) o falecimento do servidor OSMAR RODRIGUES MIRANDA, intime-se o exequente para proceder a habilitação e sucessão processual. Antes, porém, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0012067-50.2008.07.0000 (2008.00.2.012067-5) Oficie-se novamente com urgência à COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, noticiando o inteiro teor desta decisão, a qual também deve ser trasladada para PRECAT 0021278-71.2012.8.07.0000. I. Brasília, 6 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador